Tribunal: TJMT
Processo: 1008862-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008862-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (AGRAVADO), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), VITOR SALES TRUZZI - CPF: 345.151.928-33 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA – ISENÇÃO DE CUSTAS E VERBAS DE SUCUMBÊNCIA QUE DECORRE DE PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO,

DA LEI N.° 8.213/91 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, estabelece que os processos judiciais relativos a acidentes de trabalho são isentos do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

2. Por se tratar de hipótese de
presunção
iuris et de iure
de incapacidade econômica dos segurados da previdência social, a isenção prevista às demandas relacionadas aos infortúnios laborais dispensa qualquer exigência condicionante ou limitadora à gratuidade do processo, ao contrário da regra geral prevista na Lei n.° 1.060/50 e artigo 99, § 3°, do CPC, que tratam da presunção relativa de miserabilidade.

3. Na hipótese,
a natureza acidentária da lide de origem é inconteste, porquanto o pedido e a causa de pedir relacionam-se ao acidente de trabalho sofrido pela parte agravante, reconhecido pela autarquia previdenciária, na via administrativa, ao conceder o benefício por incapacidade temporária espécie 91.

4. Gratuidade de Justiça deferida.

5. Decisão reformada. Recurso Provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto por VITOR SALES TRUZZI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, nos autos de n.° 1001279-89.2022.811.0021, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Água Boa, MT, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID. 113176415 – processo n.° 1001279-89.2022.811.0021):

“
VISTOS.

A assistência judiciária gratuita foi instituída para possibilitar que todos possam ter acesso amplo e irrestrito à atividade jurisdicional, independentemente de se tratar de pessoa física ou jurídica, e só deve auferir de seus benefícios aquele que efetivamente não é detentor de condições para arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.

No caso,
o requerente
aduz ser hipossuficiente, no entanto, mesmo determinada a emenda da inicial para que trouxesse aos autos documentos que corroborem suas alegações, ratificou seu pedido sem apresentar qualquer documento cabaz de demonstrar a alega parca condição financeira, apenas colacionou a declaração de hipossuficiência (id. 85318948).

Entretanto, verifico dos autos que o requerente se qualifica como “médico veterinário”, não tendo apresentado seus rendimentos e despesas ordinárias capazes de comprometer sua renda.

Assim, o requerente não demonstrou, por intermédio da apresentação de documentos, de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, não fazendo jus a benesse da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC.

Dessa maneira, não demonstrada a hipossuficiência econômica da parte autora,
INDEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade judicial e
DETERMINO
o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, com o consequente cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil.

De outra banda, primando o acesso à justiça, autorizo, desde já, o parcelamento das custas, na forma do art. 98, § 6o, do CPC c/c. art. 233, §3o, I, da CNGC, em até 06 (seis) parcelas fixas, mediante a emissão de guias com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas importará no indeferimento da petição inicial.

Para tanto,
INTIME-SE
a parte autora para promover o recolhimento das custas e o pagamento da primeira parcela, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo,
CERTIFIQUE-SE e VOLVAM-ME
conclusos.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante
que o artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, prevê que o procedimento judicial relativo ao acidente de trabalho é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

Sustenta, ademais, que a decisão atacada é nula, diante da ausência de intimação da parte agravante acerca do despacho que determinou a sua intimação para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência.

Nesse contexto, assevera que
“
(...) em contato com a vara informaram que consta a intimação que indefere o pedido de gratuidade de justiça apenas
”.

Consigna, outrossim, que em imagem do sistema PJE é possível verificar somente a intimação e publicação da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade, enquanto há apenas o decurso de prazo quanto ao despacho anterior.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 165448650):

“a) Seja recebido, autuado e processado o presente recurso de agravo de instrumento, com efeito suspensivo;

b) A intimação da parte contrária para, querendo, no prazo legal, responder ao agravo;

c) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, posto a previsão legal da isenção do pagamento das custas processuais, conforme o art. 129, § único da Lei n. 8.213/91 e súmula 110 do STJ;

d) Por fim, a parte agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, conforme previsão do art. 1.019, do CPC”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 165637152).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 171282197).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do Código de Processo Civil (ID. 174680668).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto por VITOR SALES TRUZZI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, nos autos de n.° 1001279-89.2022.811.0021, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Água Boa, MT, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – B94
”,
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando à condenação da autarquia
“
a conceder e implantar o benefício de auxílio-acidente ao Requerente, a contar do dia imediatamente posterior à concessão do auxílio-doença acidentário em 02/05/2016, sob o número de benefício 6136250695
”
(ID. 85317578 - – autos
de
n.° 1001279-89.2022.811.0021).

O magistrado
a quo
, antes de receber a inicial, determinou a intimação da parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar
“
as últimas 03 (três) declarações de seus respectivos impostos de renda, bem como os 03 (três) últimos extratos bancários de suas contas-correntes e poupança, além de outros documentos que viabilizem a apreciação quanto à presença dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento
”
(89946534 –
processo
n.° 1001279-89.2022.811.0021).

Posteriormente, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, por ausência de demonstração da hipossuficiência econômica (ID. 113176715 – processo n.° 1001279-89.2022.811.0021).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que se refere à alegada nulidade da intimação da parte agravante, nos autos de origem, mister registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça,
na Resolução n.° 03/TJ-MT/TP, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico na 1a (primeira) e 2a (segunda) Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe, nos artigos 64 e 67, que as comunicações dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJE serão realizadas por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE, excetuadas as hipóteses de registro antecipado, pelo advogado, de ciência no sistema. Veja-se:

Art. 64.
A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe)
.

§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução
.

§ 2o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no Sistema PJe no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto em 1o Grau quanto em 2o Grau.

Art. 65.
Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):

I – o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 do CPC
;

II – as intimações destinadas aos advogados oriundas do Sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos da Lei n. 13.105/2015;

IV – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 da Lei n. 13.105/2015;

V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista no regimento interno e disposições do Tribunalde Justiça do Estado de Mato Grosso.

§ 1o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 2o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

§ 3o Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução.

Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução.

Parágrafo único. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei n. 11.419/2006 e §1o do art. 183 e §§1o e 2o, ambos da Lei n. 13.105/2015.

Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.

§ 1o
Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização
.

§ 2o Na hipótese do §1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo”. (Grifo nosso).

No caso em questão, observa-se dos autos de origem que
o despacho proferido pelo magistrado singular, na data de 15.07.2022, para determinar a juntada de documentos que viabilizem a apreciação dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça (ID. 89946534 – processo n.° 1001279-89.2022.811.0021), não foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos da Resolução n.° 03/2018 do Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

Além disso, colhe-se da imagem alhures, obtida a partir de captura da aba de expediente do processo em tramitação perante o PJE de 1o Grau, que o sistema apontou ciência automaticamente, ou seja, não houve registro antecipado, em razão de consulta eletrônica pelos procuradores a parte agravante quanto ao teor da comunicação realizada apenas via sistema.

Por outro lado, o
artigo 5°, da Lei n.° 11.419/06, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
in verbis
:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.

Como se vê, referido dispositivo, diferentemente do exposto na resolução interna, é expresso ao estabelecer a validade das intimações realizadas no próprio sistema do processo judicial eletrônico, às partes e procuradores devidamente habilitados nos autos.

No entanto, apesar do aparente conflito entre a legislação e a norma regulamentadora, a declaração, ou não, da nulidade da referida intimação, no presente caso, é indiferente para a concessão da gratuidade de justiça.

Isso porque, o benefício postulado pela parte agravante decorre de expressa previsão legal e independe da comprovação de hipossuficiência econômica da parte demandante.

Com efeito, o artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, estabelece que os processos judiciais relativos a acidentes de trabalho são isentos do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência,
in verbis
:

“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, percebe-se a presunção
iuris et de iure
de incapacidade econômica dos segurados da previdência, dispensando qualquer exigência condicionante ou limitadora à gratuidade do processo, ao contrário da regra geral prevista na Lei n.° 1.060/50 e artigo 99, § 3°, do CPC, que tratam da presunção relativa de miserabilidade.

Dessa maneira, a isenção de pagamento das custas e demais verbas relativas à sucumbência ao segurado, nas ações de natureza acidentária, dispensa a demonstração de insuficiência de recursos, bastando, para tanto, que o benefício postulado decorra de acidente do trabalho, assim definido pelos artigos 20 e 21, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 1o Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.

§ 2o Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às conseqüências do anterior”.

Na hipótese, a natureza acidentária da lide de origem é inconteste, porquanto o pedido e a causa de pedir relacionam-se ao acidente de trabalho sofrido pela parte agravante (ID. 85317578 – processo n.° 1001279-89.2022.811.0021).

Outrossim, a corroborar que se trata de demanda relativa ao infortúnio laboral, constata-se que a própria autarquia previdenciária reconheceu, na via administrativa, o caráter acidentário
do pedido
, ao conceder o auxílio-doença espécie 91 ao agravante, ou seja, benefício previdenciário pago ao segurado, por incapacidade temporária, decorrente de acidente do trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado (ID. 85319891 e 85319892 – autos de n.° 1001279-89.2022.811.0021).

Desse modo, em consonância com o que dispõe o artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, impõe-se o deferimento da benesse pretendida, independentemente de comprovação da situação de miserabilidade pela parte agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. PREVISÃO LEGAL DE ISENÇÃO DE CUSTAS E SUCUMBÊNCIA – ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8213/91. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. DEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 6a Câmara Cível - 0068998-33.2022.8.16.0000 - Catanduvas - Rel.: CLAUDIO SMIRNE DINIZ - J. 06.03.2023).

(TJ-PR - AI: 00689983320228160000 Catanduvas 0068998-33.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: claudio smirne diniz, Data de Julgamento: 06/03/2023, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. DEMANDA QUE TEM COMO ESCOPO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/1991
. PRECEDENTES DO TJPR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 6a C. Cível - 0070930-90.2021.8.16.0000 - Manoel Ribas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HORACIO RIBAS TEIXEIRA - J. 09.05.2022)”.

(TJ-PR - AI: 00709309020218160000 Manoel Ribas 0070930-90.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Horacio Ribas Teixeira, Data de Julgamento: 09/05/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2022). (Grifo nosso).

“ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – OPERADORA DE PRODUÇÃO – LER/DORT E HIDRARGIRISMO - PEDIDO FORMULADO PELA AUTARQUIA FEDERAL DE DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DO VALOR ANTECIPADO PARA PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA – SUCUMBÊNCIA DA AUTORA - BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –
INAPLICABILIDADE DA LEI 1.060/50 NA ESPÉCIE, POR EXISTIR NORMA ESPECÍFICA QUANTO À GRATUIDADE DAS AÇÕES ACIDENTÁRIAS/PREVIDENCIÁRIAS (ART. 129 DA LEI 8.213/91)
– HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS DA AUTARQUIA SEMPRE, INDEPENDENTE DA SUCUMBÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Recurso desprovido”.

(TJ-SP - AC: 10071759020198260348 SP 1007175-90.2019.8.26.0348, Relator: João Negrini Filho, Data de Julgamento: 17/08/2020, 16a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2020). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, em consequência, deferir a gratuidade de justiça pretendida, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023